Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-61.2023.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação de revisão de contrato de cartão de crédito consignado c.c. indenização por danos morais – Pretendida limitação do Custo Efetivo total de acordo com a Instrução Normativa do INSS – Custo Efetivo Total que não confunde com juros remuneratórios - CET que consiste em mero parâmetro informativo, sobre o qual não incide a limitação normativa, que recai exclusivamente sobre os juros

Ementa:
Apelação – Ação de revisão de contrato de cartão de crédito consignado c.c. indenização por danos morais – Pretendida limitação do Custo Efetivo total de acordo com a Instrução Normativa do INSS – Custo Efetivo Total que não confunde com juros remuneratórios - CET que consiste em mero parâmetro informativo, sobre o qual não incide a limitação normativa, que recai exclusivamente sobre os juros remuneratórios nominalmente previstos em contrato - Juros remuneratórios previstos no contrato, entretanto superiores a Instrução Normativa INSS/PRES n.o 106, em 18/3/2020 – Readequação determinada – Sentença mantida – Recurso desprovido.